Tribunal: TJDFT
Processo: 0015457-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015457-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45829218, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial relativo ao pagamento dos seguintes créditos: RPV 41604035 (ROSANGELA FRANCISCA DA COSTA), RPV 41605068 (ROSANGELA TAVARES XAVIER DE NORONHA), RPV 41605074 (RUBIA LIMA DE ARAUJO DA CONCEICAO), RPV 41605077 (ROSELENE MENDES DA SILVA), RPV 41605081 (ROSELY BARBOSA DIAS), RPV 41605085 (ROSILDA DE FREITAS ALVES), RPV 41605088 (ROSINEIDE RODRIGUES MUNIZ) e RPV 41604034 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). O SINDIRETA (ID 46363830) manifestou concordância com as quantias depositadas. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de RPV 41604035 (ROSANGELA FRANCISCA DA COSTA), RPV 41605068 (ROSANGELA TAVARES XAVIER DE NORONHA), RPV 41605074 (RUBIA LIMA DE ARAUJO DA CONCEICAO), RPV 41605077 (ROSELENE MENDES DA SILVA), RPV 41605081 (ROSELY BARBOSA DIAS), RPV 41605085 (ROSILDA DE FREITAS ALVES), RPV 41605088 (ROSINEIDE RODRIGUES MUNIZ) e RPV 41604034 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). Expeça-se alvará levantamento de valores, segundo requerido pelo SINDIRETA. Brasília, 5 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador